Tribunal: TJMT
Processo: 1016157-53.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016157-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (IMPETRANTE), ELIEL MACIEL CAMPOS - CPF: 008.989.572-06 (ADVOGADO), STEFENI ANTONIA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 069.209.842-96 (PACIENTE), ALEXANDRE DELICATO PAMPADO (IMPETRADO), ELIEL MACIEL CAMPOS - CPF: 008.989.572-06 (IMPETRANTE), STEFENI ANTONIA DA SILVA DE SOUZA - CPF: 069.209.842-96 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DE DIREITO DA ÚNICA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), ELIEL MACIEL CAMPOS - CPF: 008.989.572-06 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

– ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/06 – PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
I)
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA - DEMONSTRAÇÃO IDÔNEA NO DECRETO PREVENTIVO - EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (
9.769,71
KG DE MACONHA) – PERICULOSIDADE REVELADA – II)
substituição da preventiva por prisão domiciliar - Lei nº 13257/2016 -
MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS –
Faculdade do magistrado -
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE PARA OS CUIDADOS DA CRIANÇA - III
)
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO –
INADEQUAÇÃO E/OU INSUFICIÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS CAUTELARES –
IV)
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA,
PER SE
, PARA REVOGAR A PRISÃO
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I
–

A presença dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, somada à gravidade do fato delituoso e ao
modus operandi
empregado pela Paciente – transportar, em Van de transporte coletivo intermunicipal, quantidade importante de droga (
8 tabletes inteiros, 1 pedação de tablete e 1 porção, todos de maconha, com peso total de 9.769,71 Kg)
-, fundamentos expostos na decisão primeva, reconhecidamente aptos a demonstrar a periculosidade exacerbada, demonstram idoneamente a necessidade de manter-se o encarceramento cautelar;

II - O simples fato de a Paciente ter filho menor de 12 anos não é suficiente para afastar-se a necessidade da cautelar extrema, especialmente quando estiverem presentes os requisitos e pressupostos autorizadores da segregação, aliados à falta de prova cabal da imprescindibilidade da presença da genitora para os cuidados da criança;

III -
Não há que se cogitar de aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, se extrair-se do pronunciamento judicial objurgado que nada menos que a prisão preventiva serviria para a
garantia da ordem pública
, dadas as características da causa;

IV -

A presença de bons predicativos pessoais, mesmo que comprovada, isoladamente, não constitui motivo bastante para se revogar a prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar e de sustentação oral, impetrado em favor de
Stefeni Antonia da S. de Souza
, presa em flagrante na data de
11.6.2020,
pela suposta autoria do crime de Tráfico (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06),
em que alega coação ilegal e se
aponta como autoridade coatora o Juiz da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT.

Em prol do pleito liberatório, o Impetrante alegou que:
I
) a decisão em que se converteu a prisão em flagrante em preventiva e aquela em que se indeferiu a prisão domiciliar estariam desprovidas de fundamentação idônea, pois, enquanto na primeira não se indica qualquer motivo concreto que evidencie a necessidade da privação de liberdade, na segunda se deixa de reconhecer a imprescindibilidade de
Stefeni
para os cuidados do filho de 3 anos de idade;
II)
incidência de predicados favoráveis a afastar a necessidade da prisão;
III)
suficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP, em especial as de monitoramento eletrônico e de comparecimento mensal em juízo para assegurar o pressuposto respectivo.

Por fim, almeja, a colocação da Paciente em prisão domiciliar cumulada, ou não, com as medidas cautelares supracitadas, providência esta a ser confirmada no mérito deste
Writ
(Id. 52820005).

O pedido
liminar
foi
indeferido
(Id. 53626970).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 54729997 e 54729997).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação
da ordem, em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 55031460):

Sumário:
Habeas corpus
– Tráfico de drogas (Arts. 33,
caput
, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/06) – Prisão preventiva decretada – Suscita fundamentação inidônea, violação ao art. 315 do CPP e preenchimento dos requisitos previstos no art. 318 do CPP e no HC coletivo nº143641/SP – Improcedência – Imposição do cárcere estatal devidamente fundamentada – Desnecessária a argumentação exaustiva sobre o descabimento das teses defensivas – Periculosidade social da paciente evidenciada pela grande quantidade de droga apreendida (10 kg de maconha), a qual era transportada entre municípios do Estado com destino a outra unidade da federação (PA) – Indispensabilidade da paciente para os cuidados da filha menor não demonstrada – Precedentes TJMT – Situação excepcionalíssima que recomenda o recolhimento da paciente ao cárcere – Constrangimento ilegal inexistente – Pela
denegação
da ordem.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 2 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020